Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E OUTROS CRIMES GRAVES. BENEFÍCIOS EXTERNOS. DIFERIMENTO DA ANÁLISE. LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPLEMENTO DAS RECOMENDAÇÕES. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA SOMENTE AO PODER PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO ESPONTÂNEA DO APENADO. PENDÊNCIA. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu a concessão de benefícios externos ao apenado, condicionando sua análise à implementação das sugestões contidas no exame criminológico. O agravante sustenta que a demora na implementação das recomendações constantes do laudo criminológico não pode impedir a concessão dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora estatal na implementação das recomendações do exame criminológico impede a concessão dos benefícios externos ao apenado; e (ii) estabelecer se a decisão que posterga a análise dos benefícios até a obtenção de informações concretas sobre a execução da pena é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de benefícios externos exige cautela redobrada, especialmente no caso de condenado por crimes graves, como latrocínio, uma vez que o exame criminológico apontou traços de personalidade que demandam acompanhamento técnico.
O exame criminológico sugeriu medidas terapêuticas e educativas para auxiliar na ressocialização do apenado, sendo razoável que o Juízo da execução aguarde informações concretas sobre a implementação dessas recomendações antes de decidir sobre os benefícios externos.
Não basta ao apenado alegar a demora do Poder Público, na sua inclusão em programas de reabilitação, constando informação da existência de vários grupos de autocontrole.
A simples menção de que o apenado se inscreveu para participar desses grupos não transfere a responsabilidade de sua concretização para ao Estado, porque o réu não é forçado a se ressocializar. Deve haver prova de que as recomendações não foram efetivadas por culpa exclusiva do aparato estatal.
Não havendo negativa definitiva dos benefícios, mas apenas o diferimento da análise para garantir decisão fundamentada e equilibrada, em observância à segurança social e ao princípio da individualização da pena, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A concessão de benefícios externos a condenado por crimes graves exige a observância das recomendações do exame criminológico, podendo o Juízo da execução condicionar sua análise à implementação das sugestões constantes do laudo.
A demora estatal na adoção das recomendações do exame criminológico não autoriza, por si só, a concessão dos benefícios externos, especialmente quando inexistem provas de que o apenado tenha cumprido as exigências estabelecidas para sua ressocialização.
A decisão que posterga a análise dos benefícios externos, solicitando informações adicionais para fundamentar sua concessão, não configura violação de direito do apenado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1971908, 0705657-36.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.